Tribunal: TJDFT
Processo: 0744584-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744584-71.2025.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Maria José de Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 245685492 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por Maria Jose de Castro em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0703127-50.2025.8.07.0003, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de necessidade de chamamento da União ao processo e de incompetência do juízo suscitadas pelo banco réu ao fundamento de que tais “questões restaram superadas com o julgamento do tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. Os embargos de declaração opostos pelo réu, ante a ausência de omissão na decisão embargada, foram rejeitados (Id 250380325 do processo de referência). Em razões recursais (Id 77240264), o agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices de correção monetária aplicáveis às contas vinculadas ao PASEP, alegando que atua apenas como depositário dos valores e não possui ingerência sobre os critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Aduz, em preliminar, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices indevidos (IPCA, INPC, SELIC) para atualização dos valores da conta PASEP, o que atrai a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ. Defende que a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal, por envolver a União como parte legítima, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, evidenciada pela fundamentação jurídica e precedentes do STJ e TRF, e do perigo de dano, consistente no risco de prejuízo ao agravante pela remessa dos autos à Justiça Estadual, considerada incompetente para julgar a matéria. Ao final, formula os seguintes pedidos: 42. Diante de todo o exposto requer o agravante: Em sede de tutela de urgência: a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo regular (Id 77607301). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso De início, saliento perfilhar-me, atualmente, à corrente que entende, em regra, incabível discutir a ilegitimidade passiva ad causam no bojo do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC e que, em princípio, não se amolda na exceção consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, nas demandas que tem por objeto suposta má gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, entendo que a análise da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil é pressuposto para o controle da competência absoluta do juízo, que, além justificar a mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. 2. Do mérito recursal Em razões recursais, o réu/agravante requer, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada pela parte agravada em seu desfavor. Tais questões foram definidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), conforme aresto abaixo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) Como se sabe, a Lei Complementar 8/1970 e a Lei Complementar 26/1975, responsáveis por instituir e regulamentar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), indicaram o Banco do Brasil como responsável pela gestão das contas individuais vinculadas e pelo efetivo creditamento dos valores devidos aos servidores públicos, em observância às métricas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Tais incumbências, diga-se, não foram alteradas mesmo após a edição do Decreto 4.751/2003 e, em seguida, do Decreto 9.978/2019. Ora, no caso em testilha, a parte autora alega ter sofridos danos materiais decorrentes da má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, notadamente no tocante ao creditamento dos valores de acordo com a legislação de regência. Assim, inegável, à luz da tese vinculante acima transcrita, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o qual, como sociedade de economia mista, deve ser demandado perante a Justiça Estadual, consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, malgrado já tenha adotado entendimento diverso em relação à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para demandas que questionem a atualização dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Destarte, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ e o STF, devem ser afastadas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. 3. Do dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora